Tribunal: TJSP
Processo: 1001336-04.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
MONITÓRIA. Inversão do ônus da prova com base na Medida Provisória n. 2.172-32/2001. Inadmissibilidade na hipótese.
CHEQUES prescritos. Título dotado de autonomia e independência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria de direito. Alegação de que a divida se refere a agiotagem praticada pelo genitor de um filho da autora. Alegação que não pode ser oposta a terceiro, cuja boa-fé se presume

Ementa:
MONITÓRIA. Inversão do ônus da prova com base na Medida Provisória n. 2.172-32/2001. Inadmissibilidade na hipótese.
CHEQUES prescritos. Título dotado de autonomia e independência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria de direito. Alegação de que a divida se refere a agiotagem praticada pelo genitor de um filho da autora. Alegação que não pode ser oposta a terceiro, cuja boa-fé se presume e não foi elidida. Aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais. Emitente que não nega a emissão dos títulos e não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora. Ônus que lhe competia. Causa subjacente. Desnecessidade de indicação. Exigência apenas de apresentação de documento do qual se extraia a obrigação de pagamento. Inteligência da Súmula 531 do C. STJ. Sentença de parcial procedência dos embargos monitórios mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000713876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001336-04.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
JAIME PEDRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AUDRIA
LEOPOLDINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA
SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001336-04.2019.8.26.0019
fco
fls. 2
VOTO No 23842
APELAÇÃO CÍVEL No 1001336-04.2019.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA - FORO DE AMERICANA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA
APELANTE: JAIME PEDRO DA SILVA
APELADO: AUDRIA LEOPOLDINO
MONITÓRIA. Inversão do ônus da prova com base na Medida
Provisória n. 2.172-32/2001. Inadmissibilidade na hipótese.
CHEQUES
prescritos.
Título
dotado
de
autonomia
e
independência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria de
direito. Alegação de que a divida se refere a agiotagem praticada
pelo genitor de um filho da autora. Alegação que não pode ser
oposta a terceiro, cuja boa-fé se presume e não foi elidida.
Aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais.
Emitente que não nega a emissão dos títulos e não se
desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito da autora. Ônus que lhe competia. Causa
subjacente. Desnecessidade de indicação. Exigência apenas de
apresentação de documento do qual se extraia a obrigação de
pagamento. Inteligência da Súmula 531 do C. STJ. Sentença de
parcial procedência dos embargos monitórios mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença (fls. 111/115), de
relatório adotado, que acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos pelo
apelante, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$.
8.823,47, conforme planilha de fls. 77, acrescido de juros de mora e correção
monetária a partir de novembro de 2019 e, por força da sucumbência recíproca, as
partes arcarão proporcionalmente com as custas e despesas do processo, bem como
honorários advocatícios arbitrados em 15% a favor do embargante, incidente sobre a
diferença obtida com a redução do valor da causa inicial, e 15% a favor da
embargada sobre a quantia reduzida, observada a gratuidade deferida a ambas as
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001336-04.2019.8.26.0019
fco
fls. 3
Apela o embargante (fls. 117/120). Sustenta que: i) “inexiste nos autos
qualquer prova de relação negocial entre as partes, o que não será provado em
nenhum momento, já que os cheques foram regularmente emitidos a pessoa de Paulo
Bonfin dos Santos, que é pai de um filho da Apelada, (...)”. (fls. 118, último §); e ii) a
documentação carreada aos autos comprova a agiotagem, tendo o valor já sido pago,
diante da cobrança de juros onzenários.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação monitória fundada em 3 (três) cheques (fls. 10/18)
nominais
à
autora,
de
números:
000347,
000353
e
000395,
emitidos,
respectivamente, em 14.6.2014, 19.7.2014 e 18.10.2014, que totalizam a quantia
atualizada de R$. 14.133,49.
O apelante não nega a emissão dos títulos. Sustentou, em seus
embargos, que não restou demonstrada a causa subjacente e que a dívida já foi
quitada com o credor originário, diante da prática de agiotagem.
A digna magistrada a quo, acertadamente, julgou parcialmente
procedentes os embargos monitórios nos seguintes termos (fls. 113, a partir do 2o §):
O pedido inaugural se fundamenta na inadimplência da quantia emitida
pelo embargante através dos cheques que instruem a inicial, inexistindo na hipótese
viabilidade de discussão da relação jurídica que deu origem à emissão das cártulas.
Observa-se que os cheques foram emitidos ao portador, transmissível por endosso,
de modo que sua mera circulação faz lícita a exigibilidade dos valores nele contidos
pelo atual portador, restando inoponível na espécie alusão aos vícios da eventual
relação jurídica subjacente. (...). Não há ademais, qualquer prova da existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001336-04.2019.8.26.0019
fco
fls. 4
relação usurária da embargada com o suposto agiota beneficiário da cártula que
justifique acoimar de inválido o cheque emitido. Definida portanto, a legitimidade da
dívida, é de notar que a embargada concordou com o débito apontado como devido
pelo embargante na planilha de fls. 77, sendo forçoso a redução do débito para a
importância de R$ 8.823,47.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa que, como é cediço, só ocorre quando há dispensa de prova
pertinente e relevante para o desate da lide. Os temas que exigiam pronunciamento
judicial não dependiam da produção de qualquer prova, além da de natureza
documental, já produzida, sendo possível pelo seu exame perquirir as alegações
deduzidas nos embargos.
Vale dizer, o cheque constitui ordem de pagamento à vista e, nos
termos do artigo 13 da Lei no 7.357/85, goza de autonomia e independência, podendo
ser exigido independentemente da existência de relação jurídica de direito material
entre o credor e o seu subscritor.
Assim, era mesmo desnecessária dilação probatória, diante da
alegação do réu de que houve pagamento ao credor original Paulo Bonfin dos Santos,
pois as cártulas não foram emitidas à apelada, a quem não podem ser opostas as
exceções fundadas em direito pessoal pertinentes à relação entre o emitente e o
beneficiário primitivo. O descumprimento da avença não permite livrar aquele que
prometeu honrar as assinaturas nos títulos lançadas.
Nessa toada, preleciona Fábio Ulhoa Coelho:
“O cheque é um título literal e abstrato. Exceções pessoais, ligadas ao
negócio subjacente, somente podem ser opostas a quem tenha
participado do negócio. Endossado o cheque a terceiro de boa-fé,
questões ligadas a causa debendi originária não podem ser
manifestadas contra terceiro legitimo, portador do título”. (Código
Comercial e Legislação Complementar Anotados, Saraiva, 4a Edição, p.
826).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001336-04.2019.8.26.0019
fco
fls. 5
Logo, não cabe discussão da causa debendi dos títulos, conforme
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida sob o regime
dos recursos repetitivos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM
CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO à ORIGEM DA
DÍVIDA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em
cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção
ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.
(STJ, REsp. no 1.094.571/SP (2008/0215442-5), Relator: Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, J. 4.2.2013).
Por oportuno, o teor da Súmula 531 do C. STJ, que dispõe: “em ação
monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a
menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.
Nesse sentido, julgado deste E. TJSP:
“Ação monitória Cheques prescritos O cheque
prescrito é título bastante para instruir o procedimento monitório, que
possui como requisito a prova escrita sem eficácia de título executivo,
de acordo com o artigo 700 do NCPC A ação monitória com base em
cheques prescritos dispensa a indicação da causa de sua emissão
(súmula 531 STJ) Os títulos circularam, não sendo possível opor
exceções pessoais ao terceiro de boa-fé Inteligência do art. 25 da Lei
7.357/85 Títulos formalmente perfeitos e exigíveis Prova da má-fé
não 'Em suma, para a propositura de ação monitória, não se exige a
indicação da causa debendi, sendo suficiente, consoante dispõe o
artigo 700, do Código de Processo Civil1, a mera apresentação de
prova escrita da existência de um crédito amparado em documento que
não se revista de eficácia executiva.
Por tais razões, a sentença de parcial procedência dos embargos
monitórios opostos não merece reparos, pelo que é mantida.
1 Art. 700: A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I o pagamento em dinheiro;
II a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001336-04.2019.8.26.0019
fco
fls. 6
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado da autora na fase recursal,
conforme preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 20% a favor da embargada
sobre a quantia reduzida, observada a gratuidade deferida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator